Tribunal: CARF
Processo: 16592.721736/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721736/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.606 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
COLEGIO DOMINANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Constatado que os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional
estavam com sua exigibilidade suspensa por força de recurso administrativo
protocolado junto ao ente tributante responsável pelo lançamento (Município
de São Paulo), há que se declarar o cancelamento do ADE de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO n.o
3694939, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2019, em razão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721736/2018-70
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE em 12 de setembro de 2018, fl. 23, e
apresentou tempestivamente, em 15 de outubro de 2018, a impugnação de fls. 04/13.
Em preliminar, destaca que, não reconhecendo a origem do débito tributário, a
requerente protocolou defesa, no processo administrativo n.o 10880.727631/2017- 11,
suspendendo a cobrança do crédito tributário.
Postula, em consequência, seja atribuído efeito suspensivo à presente impugnação.
No mérito, discorre inicialmente acerca dos princípios constitucionais norteadores
da matéria, em especial aqueles que tratam do tratamento mais favorecido, diferenciado e
simplificado voltado para as microempresas e empresas de pequeno porte, notadamente os
artigos 170, inciso IX, e 179 da Constituição Federal, “de proeminência obrigatória sobre toda a
ordem jurídica”.
Neste sentido, tem por óbvia “a inconstitucionalidade de qualquer lei que alije os
benefícios arduamente conquistados pelos pequenos empresários, por ir contra os princípios e
mandamentos explicitados.”
Cita, neste passo, o artigo 3.o, inciso II, alínea “d”, o artigo 5.o, inciso I, e o artigo
17, inciso V, todos da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, os quais entende
contrários “ao tratamento mais favorecido constitucionalmente determinado.”
Destaca também o contido nas Súmulas n.o 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal
Federal, segundo as quais, em síntese, “a cobrança dos tributos pelo fisco deve ser promovida
através de meios próprios, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do
contribuinte.” (Grifado no original.)
Cita decisão judicial.
Conclui pela manifesta inconstitucionalidade do ato, cuja revisão se impõe.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

Ao final, requer seja desconstituído o ADE DERAT/SPO n.o 3694939, de 2018,
“por sua completa dissonância em relação aos mandamentos constitucionais”, anulando-se a
exclusão da empresa do Simples Nacional.

Em sessão de 14 de novembro de 2019 (e-fls.39) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
TEMPESTIVA. EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos
do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão
definitiva desfavorável ao contribuinte.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Observou o relator que o processo que controla os débitos motivadores da
exclusão encontra-se com o status d devedor no sistemas da RFB e que “Nada consta quanto à
interposição de impugnação tempestiva – o que teria o efeito de suspender a exigibilidade dos
créditos em questão. Também a empresa, de sua parte, não trouxe aos autos qualquer
comprovação acerca da protocolização da defesa por ela referida na inicial.”
Ademais, afastou todas os questionamentos quanto à constitucionalidade das
normas tributárias envolvidas no caso, reforçando os fundamentos legais para a exclusão do
simples.
Ciente da decisão de primeira instância em 21/09/2021 (e-fls. 46), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/10/2021 (e-fls. 47)(e-fls. ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

Inicialmente, afirma que os débitos lançados pelo Fisco de São Paulo (incluindo-
se os de competência federal) encontravam-se decaídos. Afirma que se ratavam de períodos e
apuração do ano 2012, enquanto que o AINF foi lavrado em 06/06/2017.
Alega também que não foi cientificado de qualquer decisão no âmbito do PAF
10880.727.631/2017-11, o que demonstraria a falta de decisão definitiva quanto à exigibilidade
dos débitos, o que geraria, segundo a recorrente, a fala de motivação para o ato de exclusão.
Afirma que a consulta pública do sistema COMPROT comprovaria que o PAF
10880.727.631/2017-11, não sofreu qualquer movimentação, chamando-o inclusive de processo
fantasma por não estar em nenhum dos sistemas informatizados abertos ao contribuinte.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Os débitos de Tributos Federais inscritos em Dívida Ativa da União e controlados
no 10880.727.631/2017-11 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) foram lançados por meio de Auto de
Infração (AInf) pelo Município de São Paulo – SP. E a competência subsidiária para este
lançamento encontra-se no artigo 33, § 1o-C. da LC 123/2006:

“Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita
Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal,
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços
incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do
respectivo Município.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

[...]
§ 1o-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para
efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13,
apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da
empresa, independentemente do ente federado instituidor.

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no
inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do §
1o deste artigo;”

Portanto, o Auto de Infração foi lavrado por agente capaz, não havendo mácula no
lançamento quanto a este ponto.
Concluídos os trabalhos da Fiscalização Municipal, cópias dos documentos que
instruem o lançamento foram juntados no PAF 10880.727631/2017-11 para fins de cobrança dos
tributos de competência da União junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Tal processo,
como já dito, encontra-se plenamente disponível à contribuinte no sistema e-processo. E
consultando o PAF 10880.727631/2017-11, verificamos que a contribuinte apresentou defesa
tempestiva, que foi julgada improcedente pelo órgão de julgamento municipal.
Mas quanto a este aspecto, vejo que há um mácula no ato administrativo de
exclusão do simples nacional.
A mesma Lei Complementar 123/2006 que deu competência ao ente fiscalizador
(União, Estado, DF ou Município) de fiscalizar e lançar todos os tributos compreendidos no
trabalho de fiscalização, independente do ente instituidor do tributo, também conferiu a
competência para tratar todo o contencioso administrativo. É o que dispõem o artigo 39 da LC
123/2006:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente
Logo, a discussão administrativa travada no órgão de julgamento municipal
também englobou os tributos federais lançados.
Consultando o PAF 10880.727631/2017-11, vemos que o recurso da contribuinte
foi analisado em primeira instância em 19/06/2018, conforme parecer de e-fls. 1217/1224 e
decisão de e-fls. 1226/1227 (todos do PAF 10880.727631/2017-11).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

Na e-fls. 1217, o referido parecer faz referência direta ao AInf
049.000.710.70111.60.000.997.2.2017.03, declarando a suspensão de sua exigibilidade:
“PARECER CONCLUSIVO
Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO oposta aos Autos de
Infração acima referenciados, bem como ao Termo de Exclusão do Simples Nacional ,
lavrados em cumprimento à A.F. no 19.255.535, consubstanciada nos autos do
Processo Administrativo no 6017.2015/0002007-8.
Informamos inicialmente que, em relação ao AINF no
049.000.710.70111.60.000.997.2.2017.03 e Auto de Infração no 67.332.030, referida
defesa foi tempestivamente apresentada, pelo que a exigibilidade dos créditos
tributários encontra-se suspensa nos termos do art.151, III, da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (CTN).”
Nas conclusões do parecer, a autoridade julgadora pronunciou-se diretamente
sobre o referido AInf (e-fls. 1223):
“DA CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, concluímos que:
1. 1. Em relação aos Autos de Infração no 67.332.030 e AINF no
049.000.710.70111.60.000.997.2.2017.03, as impugnações devam ser julgadas
IMPROCEDENTES, mantendo-se os referidos lançamentos em todos os seus
termos”.
A despacho de decisão que confirmou o teor do parecer, ratificou a
improcedência do AInf, concedendo prazo para pagamento ou recurso em 2a instância (e-fls.
1227):
“2. Com relação ao Auto de Infração no 67.332.030 e AINF no
049.000.710.70111.60.000.997.2.2017.03, o sujeito passivo deverá quitar ou parcelar
o débito fiscal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
notificação desta decisão no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC ou,
em igual prazo, interpor recurso ordinário dirigido ao Conselho Municipal de
Tributos, sob pena de inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa do Município”

Esta decisão data de 27/06/2018 (e-fls. 1228), e lembrando que o ADE de
exclusão aqui analisado data de 31/08/2018.
O Recurso ordinário data de 09/08/2018 (e-fls. 1237 do PAF 10880.727631/2017-
11).
Na e-fls. 1301 há em pedido de “negação da inscrição em dívida ativa” dos
débitos municipais lançados pois “o Recurso Ordinário apresentado em 13/08/2018 é tempestivo
e possui o condão de suspender o referido créditos tributário”. Este documento data de
27/01/2020.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

A representação fiscal no órgão municipal de julgamento de 2a instância juntou na
e-fls. 1321 e seguintes suas contrarrazões ao recurso ordinário, fazendo referencia também ao
AINF 049.000.710.70111.60.000.997.2.2017.03.
A recorrente também alega a decadência do lançamento, o que entendemos
também ser improcedente. Os tributos lançados realmente se referem à períodos de apuração do
ano de 2012 e de fato a recorrente foi cientificada em 2017
E não há qualquer fundamento nos fatos a alegação de que o PAF
10880.727.631/2017-11 seria um “processo fantasma” pela simplória alegação de que a
consulta pública do sistema COMPROT não demonstraria movimentações.
O PAF 10880.727.631/2017-11 não é virtual como alega a recorrente, mas digital
e encontra-se plenamente acessível à recorrente a qualquer momento pelo sistema E-
PROCESSO, o mesmo utilizado pela defesa da contribuinte para protocolar o Recurso
Voluntário aqui analisado. O julgamento foi concluído no âmbito municipal conforme Acórdão
de e-fls. 1358.
Portanto, considerando que o Ato declaratório Executivo de exclusão de e-fls. 3
foi emitido em 31/08/2018, data em que o julgamento do contencioso referente aos débitos
lançados no âmbito do Município de São Paulo estava nos seus estágios iniciais o que implica
que os débitos lançados estavam suspensos em função do recurso administrativo nos termos do
artigo 1511 , II do CTN, voto pela nulidade do Ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional por estar em desconformidade com o artigo 17, inciso V da Lei Complementar
123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa”
Por último, entendo que o argumento dos julgadores da DRJ de que os débitos não
estavam suspensos em vista das informações dos sistemas da RFB é frágil porque não considera
que o lançamento envolveu dois entes federais (a União e o município de São Paulo) o que
multiplica as possibilidades de erros operacionais. O PAF 10880.727.631/2017-11 foi
corretamente encaminhado à RFB/PFN para iniciar os procedimentos de cobrança administrativa
sem que se tenha observado que havia um trâmite de julgamento administrativo no município,
que deveria estar anotado nos sistemas de controle da RFB.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721736/2018-70

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 80
DF CARF MF
Original